Tribunal: STF
Processo: RE 1581342
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL CONSIDERADA ILEGAL PELA CORTE A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Tocantins, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa transcrevo: 



    AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. INFORMAÇÕES GENÉRICAS E SUBJETIVAS. ILICITUDE DAS PROVAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A revista pessoal e veicular, sem mandado judicial, só é lícita quando presente fundada suspeita de que o agente oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal. 



    2. Inexiste justo motivo para a abordagem quando ausentes elementos objetivos que a justifiquem, sendo insuficientes a alegada inquietação do agravado diante de uma viatura policial, ou a existência de informações de "envolvimento prévio com o tráfico". 



    3. Agravo regimental não provido.



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, X, e 144, caput, V e § 5º, da Constituição Federal.



    Argumenta, inicialmente, que “A interpretação dada pelo acórdão recorrido privilegiou de maneira desproporcional a esfera individual em detrimento da proteção coletiva, comprometendo a necessária harmonização entre garantias fundamentais e deveres estatais”.



    Aduz que “A fundada suspeita deve ser analisada à luz de circunstâncias objetivas do caso concreto, sendo legítima quando se apoia em um conjunto de fatores que, examinados conjuntamente, indicam plausibilidade da prática criminosa, sem que se exija a antecipação de prova cabal”.



    Sustenta, em síntese, que “Havia nos autos indícios concretos de materialidade e autoria, revelados não apenas pela apreensão de drogas fracionadas e embaladas para comercialização, mas também pela presença de instrumentos típicos da traficância, o que justificava o recebimento da denúncia para que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, fosse possível a completa elucidação dos fatos”.



    Requer seja provido o recurso extraordinário, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas.



    A Corte a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo.



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso merece prosperar.



    Certo é que o artigo 5º, X, da Constituição Federal dispõe que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.



    Nada obstante, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem compreensão diversa daquela a que chegou o Superior Tribunal de Justiça, em tema de busca pessoal realizada por agentes policiais, no exercício de seu mister de prevenção e repressão de práticas criminosas e na garantia da segurança pública.



    Com efeito, diversamente da busca e apreensão domiciliar, para a qual a Constituição exige prévia autorização judicial, a medida de busca pessoal encontra-se disciplinada no art. 244 do Código de Processo Penal. Pode ela ser realizada, independentemente de mandado, “quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”



    In casu, o Superior Tribunal de Justiça restabeleceu decisão do Juízo de primeira instância que rejeitou a denúncia oferecida contra o ora recorrido à consideração de que a abordagem policial foi ilícita, porquanto ausentes fundadas suspeitas para a buscas pessoal e veicular.



    Para o Superior Tribunal de Justiça, “A alegada inquietação do agravado diante de uma viatura policial, ou a existência de informações de ‘envolvimento prévio com o tráfico’, revela-se insuficiente para justificar a diligência”.



    Esta não tem sido, porém, a compreensão deste Supremo Tribunal Federal na matéria, como se extrai dos seguintes precedentes, que tratam tanto da busca pessoal (que independe de mandado judicial) quanto da busca domiciliar dela decorrente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1.441.784-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/08/2023)



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), foi devidamente cumprida. Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. 



    2. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram “cerca de 1,72 kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie.” 



    4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento.” (ARE 1.458.795-AgR, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/02/2024)



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ em que se considerou lícita a prova obtida mediante busca pessoal e apreensão de drogas em veículo. 2. A defesa alegou a ilicitude da prova, sob o argumento de ausência de justa causa para a abordagem policial, e pediu, como consequência, o trancamento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se houve justa causa para a realização de busca pessoal e apreensão de drogas com base em denúncia anônima e fundada suspeita, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Segundo o entendimento consolidado do STF, o trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência evidente de justa causa (HC 186.154 AgR, Min. Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, Min. Ricardo Lewandowski). 5. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal realizada sem autorização judicial é lícita desde que haja fundada suspeita de o investigado estar ocultando objetos que constituam corpo de delito. 6. A jurisprudência do STF considera legítima a busca pessoal baseada em fundada suspeita, independentemente de autorização judicial, conforme previsão dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP (HC 212.682 AgR, Min. Rosa Weber; HC 168.754, Min. Marco Aurélio; RHC 117.767, Min. Teori Zavascki). IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.” (HC 245.837-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 18/12/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 213.895-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17/02/2023)



    Consectariamente, forçoso é concluir que o acórdão recorrido revela-se manifestamente contrário à compreensão desta Suprema Corte na matéria.



    Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público do Estado do Tocantins, para anular o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, quanto à interpretação conferida ao art. 244 do Código de Processo Penal, e restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins proferido nos autos n. 0013376-40.2024.8.27.2700/TO.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente